Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Cotejada a necessidade da menor com os fatos, as razões expendidas pelo alimentante não são suficientes a fundamentar a redução significativa dos alimentos provisórios. Entretanto, é possível a diminuição do referido valor, para que seja compatível com os gastos elevados que são feitos em um contexto de apenas um filho.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento quanto as reais necessidades da criança frente à possibilidade contributiva de cada genitor.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.